Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, porquanto não se vincula à titularidade da coisa, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Precedentes do STJ.
2. O consumidor contratante de serviços de energia elétrica é responsável pelas faturas geradas, ainda que alegue não residir mais no local, salvo se comunicar o fim dessa relação jurídica à prestadora do serviço público e para que providencie a respectiva suspensão.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.